Tribunal: STF
Processo: HC 103805
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, V). PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A ABSOLVIÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. RESPEITADA A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. ORDEM DENEGADA. 


1. O princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri . (Precedentes: HC 104301/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/03/2011; HC 76994/RJ, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, DJ 26/06/1998; HC 102004/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/02/2011; e HC 94052/PR, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 14/08/2009). 




2. A fundamentação do acórdão com fulcro no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não implica o vício de excesso de linguagem. 




3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) a simples existência de apelação voltando ao questionamento da decisão dos jurados não constitui, por si só, ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos; ao contrário, harmonizam-se os princípios, consagrando-se na hipótese o duplo grau de jurisdição. Além do mais, a Constituição menciona haver soberania dos veredictos, não querendo dizer que exista um só. A isso, devemos acrescentar que os jurados, como seres humanos que são, podem errar e nada impede que o tribunal reveja a decisão, impondo a necessidade de se fazer um novo julgamento. Isto não significa que o juiz togado substituirá o jurado na tarefa de dar a última palavra quanto ao crime doloso contra a vida que lhe for apresentado para julgamento. Por isso, dando provimento ao recurso, por ter o júri decidido contra a prova dos autos, cabe ao Tribunal Popular proferir uma outra decisão. Esta, sim, torna-se soberana.” (in Nucci , Guilherme de Souza - Manual de Processo Penal e Execução Penal, Revista dos Tribunais, 3ª Edição, p. 833). 




4. In casu, a instância a quo assentou que a anulação se impunha em razão do julgamento contrário às evidências dos autos, no concernente ao crime de homicídio consumado, por isso que, não obstante a ausência de provas concludentes de que o acusado efetivamente disparara arma de fogo contra a vítima, o fato é que o recorrente, na visão do juízo a quo, organizou e participou de toda a ação criminosa, devendo responder por todos os delitos perpetuados. 




5. Deveras, é cediço na Corte que: “1. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça procura demonstrar, nos limites do comedimento na apreciação da prova, não existir nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva acolhida pelos jurados. Dever constitucional de fundamentar todas as decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da Constituição da República). Inexistência de excesso de linguagem. 2. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 104301/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/03/2011). 




6. O Habeas Corpus não é meio hábil à análise da existência de material probatório que corrobore a tese sustentada pela defesa e acatada pelos jurados, posto implicar o revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. É que ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça procurou demonstrar, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva que foi acolhida pelos jurados. (Precedente: HC 102004/ES, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/02/2011). 




7. Deveras, o eventual excesso de linguagem, que visa dar fundamento à decisão judicial, salvo regra expressa quanto à pronúncia, não gera a anulação do julgamento. (Precedente: HC 94731/MT, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe 12/02/2010) 




8. In casu, o paciente foi absolvido, por insuficiência de prova, da imputação referente ao art. 121, § 2º, V, c/c o art. 29 do Código Penal. 




9. Parecer do parquet pela denegação da ordem. 




Ordem denegada.